Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve multa fixada no valor de R$30.000,00 por descumprimento de ordem judicial. Sustenta a Agravante que há exagero no valor fixado e que o mesmo supera a própria obrigação principal, pelo que deve ser reduzido. É a suma da pretensão recursal. Considero que a análise da extensão do descumprimento da ordem judicial é matéria que deve passar por exame aprofundado, o que é incompatível com a pretensão de redução, liminarmente, do valor da multa fixada. Assim, indefiro o pleito liminar, devendo o recurso prosseguir em seus ulteriores termos, intimando-se para contrarrazões. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 06 de março de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator